Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714534-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI AGRAVADO: DANUZA SANT ANNA MARINO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, LB Arquitetura e Interiores Eireli e Luciana Chaves Brasil pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo em que se busca a rescisão contratual c/c danos morais, inverteu os ônus da prova, imputando-lhes arcar com o pagamento dos honorários periciais. Para tanto, as agravantes asseveram que o julgador singular não fundamentou a decisão que inverteu os ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, deixando de dispor sobre a suposta verossimilhança dos fatos narrados pela autora e de sua eventual hipossuficiência. Ponderam que a redistribuição dos ônus da prova não decorre automaticamente da relação de consumo. Aduzem que a inversão do ônus probandi não se confunde com a inversão do ônus financeiro. Invocam os arts. 95, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Após se referirem a jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de atribuir a parte autora o ônus financeiro da prova pericial. Intimadas a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, as partes agravantes peticionaram (ID no 58391709), asseverando que o prazo para interposição de agravo de instrumento somente se inicia após estabilizada a decisão saneadora, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo das agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o decisum atacado, datado de 11.03.24, litteris: “(...) Já em relação à legitimidade da ré LUCIANA CHAVES BRASIL, à inversão do ônus da prova, e à fixação do encargo financeiro quanto aos honorários periciais, trata-se de matéria devidamente resolvida na Decisão Saneadora. Os esclarecimentos ou ajustes estabelecidos no § 1o do art. 357 do CPC, não se confundem com pedido de reconsideração – figura não prevista no ordenamento jurídico, tampouco consubstanciam espécie recursal. Desse modo, caso a matéria cujo inconformismo da parte não seja atacável pela via do Agravo de Instrumento, a disciplina prevista no § 1o do art. 1.009 do CPC, impõe sua suscitação em preliminar de Apelação. Nesse descortino, nesses pontos, indefiro os pedidos” (ID no 189283772, dos autos de origem). No entanto, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão contra a qual efetivamente as agravantes se insurgem no presente recurso foi proferida em 10.01.24, tendo sido disponibilizado no DJe em 11.01.24, a teor da certidão de ID no 183514396, dos autos de origem. Confira-se: “(...) No atinente ao inciso III do referido dispositivo, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão do autor no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Explico. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois ambas as requeridas foram contratadas em suas atividades-fim, nas quais atuam com profissionalismo e habitualidade, mediante remuneração, em vista disso, evidente que atuavam como fornecedoras de serviços, tendo como destinatária final a autora (art. 2o e 3o, CDC). Tratando-se de relação de consumo, a Lei permite a facilitação da defesa ao Consumidor quando presente dois requisitos, não cumulativos: verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. No caso dos autos, os documentos anexados na inicial comprovam a verossimilhança das alegações da parte Autora. Assim, tenho que o ônus da prova recaia sobre as Requeridas. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que as questões de direito deverão avaliadas sob a ótica da responsabilidade civil, com a aplicação das regras decorrentes do sistema consumerista. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demanda a produção de prova pericial e documental. Quanto à documental, regra geral, foi oportunizada no momento processual adequado, com a ressalva já justificada por meio da Decisão de ID 175221436. Em relação à produção de prova pericial, deverá ser realizada por profissional arquiteto. Assim, nomeio a perita OLIVIA ACHÃO DE MATTOS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pela expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá à digna perita responder aos quesitos das partes. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, intime-se a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, - e preclusa esta decisão - INTIME-SE a perita para apresentar a sua proposta. Vindo aos autos a proposta, INTIMEM-SE as requeridas para que digam sobre a proposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O silêncio das partes representa anuência. No caso dos autos, o ônus do pagamento toca às REQUERIDAS, na forma do §1o, do art. 373, CPC/2015 e inciso VIII, do art. 6o, do CDC. Depositado o valor integral dos honorários periciais, INTIME-SE a perita para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo (...)” (ID no 183268151, dos autos de origem). Portanto, tendo em conta o recesso dos advogados até o dia 20.01.24, bem como os feriados de 12 a 14.02.24, a referida decisão foi publicada em 22.01.24, tendo o prazo se iniciado em 23.01.24 e, portanto, findou em 15.02.24. Logo, considerando que o presente recurso foi interposto somente em 10.04.24, configurada a sua extemporaneidade. Para além disso, registre-se que o pedido de reconsideração apresentado não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. A esse propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido” (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. 0714Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator